Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739917-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: V &amp; V COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, RAURIKENHYA DE CARVALHO DEMETRIO, VERCILON SANTANA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial pelo ora agravante em face de V &amp; V COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, RAURIKENHYA DE CARVALHO DEMETRIO e VERCILON SANTANA ROSA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para localização do veículo da executada RAURIKENHYA DE CARVALHO DEMETRIO. Em suas razões recursais, o autor alega, preliminarmente, que a decisão agravada é nula, ante a ausência de motivação. No mérito, aduz que as diligências do agravante junto ao DETRAN restariam frutadas uma vez que não é possível afirmar que trata-se de obrigação que incumbe à parte autora, já que o órgão não fornece informações a terceiros sem determinação judicial. Sustenta que a diligência junto ao DETRAN necessita do conhecimento da numeração do chassi e da placa do veículo, as quais o agravante não possui. Diz estarem presentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, a fim de que seja suspenso o processo em primeira instância, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja encaminhado ofício ao DETRAN para prestar informações necessárias acerca os veículos em titularidade das agravadas. Preparo regular no ID 41610902. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo. Inicialmente, registro que não foi erigida qualquer argumentação alusiva à probabilidade de provimento do recurso, senão a alegação genérica de suposta violação de direito da agravante, sem deixar evidenciado, em tópico próprio, a alta possibilidade de provimento do agravo. Lado outro, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o agravante sustenta que a não concessão do efeito suspensivo impor-lhe-á no “pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal contrariando, as normas do direito civil pátrio”. Indago: que multa? Não há nos autos qualquer indicação de que o agravante sofrerá qualquer sanção pecuniária decorrente da decisão agravada. Ademais, incumbe à parte exequente, independentemente do resultado do julgamento do presente agravo, dar continuidade nas diligências ordinárias, na busca de bens penhoráveis, conforme determinado pelo juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora